Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de hipossuficiência econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal.
2. Um dos critérios definidos nesta c. Turma para concessão do benefício da gratuidade de justiça é o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ R$ 8.105,00 (oito mil cento e cinco reais). 2.1. Na hipótese, comprovada a hipossuficiência econômica da agravante: os contracheques de novembro/2025, dezembro/2025 e janeiro/2026 demonstram média salarial líquida de R$ 978,87 (IDs 81128747, 81128746 e 81128745) e a CTPS digital comprova o vínculo empregatício como copeira, com salário contratual no valor de R$ 1.862,09 (ID 81128748). O extrato bancário referente ao período entre 14/11/2025 e 12/02/2026 demonstra saldo de R$ 0,47 (ID 81128754). 2.2. Assim, deve-se ter por demonstrada a alegada hipossuficiência da agravante, razão por que faz jus ao benefício postulado.
3. Recurso conhecido e provido.